Tribunal: CARF
Processo: 15471.001827/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.001827/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.695 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
RAQUEL NUNES DA SILVA VEIGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.001827/2010-41
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.695 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.001827/2010-41

Contra a contribuinte acima identificada, foi lavrada a notificação de lançamento de fls.
04 a 06, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-calendário 2007,
que constatou a seguinte infração:
- dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 15.075,00, por falta de
comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme abaixo
demonstrado:
- Adriana Calderaro Barroso – glosa de R$ 5.000,00;
- Letícia de Souza Santos – glosa de R$ 10.075,00.
Consta ainda na descrição dos fatos que os recibos estariam sem a identificação do
paciente.
Cientificada do lançamento em 01/06/2010 (fls. 20 e 28), a interessada apresentou a
impugnação de fl. 03, em 17/06/2010, alegando que o valor glosado refere-se a despesas
médicas da própria contribuinte.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DISPENSA DE EMENTA.
Acórdão dispensado de ementa, conforme Portaria SRF no 1.364, de 10 denovembro de
2004.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 31/03/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 27/04/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o endereço profissional
do prestador dos serviços;
b) juros de mora indevidos em razão da inobservância ao princípio da duração
razoável do processo; e
c) nulidade da decisão por inovação de fundamento da infração lavrada no
lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.695 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.001827/2010-41

O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas, no montante de R$
15.075,00.
A decisão a quo, manteve a glosa, aduzindo os seguintes fundamentos:

No caso em tela, tendo a fiscalização apontado que os recibos apresentados não trariam
a identificação do paciente (vide recibos de fls. 10 a 15 e 17), a impugnante tratou de
apresentar as declarações: de fl. 16, firmada pela fisioterapeuta Adriana Calderaro
Barroso e de fl. 18, firmada pela fonoaudióloga Letícia de Souza Santos, afirmando que
os tratamentos foram por elas prestados à contribuinte.
Porém, nota-se que inexiste nos recibos e nas declarações, o endereço das profissionais.
É de se estranhar também que a fisioterapeuta Adriana tenha emitido recibos em dias
não úteis (31/03/2007/, 30/06/2007 e 30/09/2007) e que o recibo de fl. 17, emitido por
Letícia esteja datado de 28/12/2007, um domingo.

Compulsando, contudo, os autos, verifico que as declarações apresentadas pela
recorrente (fls. 56-57) suprem as exigências do artigo 8o, § 2o, III da Lei n.o 9.250/95 —
sobremaneira quando lidas em conjunto com os recibos constantes às fls. 10-15 — uma vez que
nelas constam nome, endereço e número de inscrição no CPF do profissional, discriminação do
tratamento, além de assinatura autenticada e registro de classe do profissional responsável.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 65
DF CARF MF
Original